Tribunal: TJMT
Processo: 1002529-26.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por REINALDO AGUILERA DA SILVA, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido Liminar de Reintegração de Posse n. 1000646-12.2019.8.11.0077, movida em face JOÃO PERES FILHO, REVOGOU o pedido de tutelar de urgência anteriormente concedido e DETERMINOU o recolhimento do Mandado de Reintegração de Posse, uma vez que foi demonstrada a quitação do financiamento, considerado fato superveniente.
Em síntese, o Agravante alega que “(...) O Agravante moveu AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COM PEDIDO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, em face do agravado, posto que o agravado não cumpriu com o contrato verbal realizado entre as partes, pois além do valor pago no importe de R$ 11.000,00 (Onze Mil Reais), ainda teria que realizar os pagamentos relativos ao financiamento contraído junto ao Banco do Brasil, no qual, conforme comprovado na exordial e neste recurso e confessado pelo Agravado estavam em atraso”. (ID. Num. 118216497 - Pág. 3)
Afirma que “(...) após a distribuição da ação que ocorreu no dia 28 de agosto de 2019, o agravado realizou o pagamento do debito, em 02 de Agosto de 2021 - IDs 62021104, 62021118, 62021131, 6202113”; que “(...) passaram-se quase 02 anos, e na iminência de realizar a reintegração de posse, o mesmo realizou o pagamento do débito, no qual, o nobre Juiz, revogou a liminar, e ainda já decidiu que não existe mais direito do autor em relação a rescisão contratual, adiantando decisão meritória”. (ID. Num. 118216497 - Pág. 3)
Defende a necessidade de manutenção da reintegração de posse anteriormente concedida, posto que o Agravante, há mais de 02 anos, tenta reaver o bem objeto da demanda, sendo que “(...) houve negociação da venda do imóvel através de contrato verbal, no qual o agravado teria que realizar o pagamento de R$ 11.000,00 (Onze Mil Reais), e ainda os pagamentos relativos ao financiamento contraído junto ao Banco do Brasil, no qual, conforme comprovado ne agravo e confessado pelo Agravado estavam em atraso”. (ID. Num. 118216497 - Pág. 4)
Menciona que apenas o pagamento neste momento das parcelas em atraso não demonstra a perda do objeto, posto que o inadimplemento ocorreu com a inscrição em dívida ativa em 23/01/2018.
Aduz que nos termos do artigo 475 do Código Civil é viável à parte lesada requerer indenização por perdas e danos.
Pede deferimento quanto à justiça gratuita, alegando estado de hipossuficiência financeira.
Requer o deferimento do pleito liminar, eis que os efeitos da decisão acarretarão prejuízos ao Agravante.
No mérito, pede o provimento do agravo, ratificando a decisão liminar neste recurso.
É o relatório.
Primeiramente, há que ser deferido o pedido de gratuidade da justiça, eis que há elementos nos autos que demonstram que o Agravante faz jus ao benefício.
Pois bem. Para o deferimento da tutela antecipada através do recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
No que se refere à medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo agravante, não identifico como relevantes os argumentos colacionados, primeiramente porque se trata de ação de rescisão de contrato c/c reintegração de posse, na qual houve a demonstração da quitação do contrato, não havendo qualquer motivo para desqualificar a decisão do juízo, que, em face desse fato superveniente, revogou a decisão de reintegração de posse do bem atrelado à divida; segundo, porque apesar da alegação de viabilidade de pedido de indenização por perdas e danos, tal questão, por si só, não dá ensejo à revogação da decisão combatida, ressaltando-se caber ao Juízo “a quo” verificar eventualmente plausibilidade de pedido afeto às perdas e danos, se ele ocorreu, no feito originário.
Assim, mantém-se a decisão combatida, a qual transcrevo, em parte:
“(...) Trata-se de ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse, por meio da qual a parte autora pretende a rescisão do contrato de compra e venda do imóvel e a reintegração de posse, sob o fundamento de que o réu não efetuou o pagamento das parcelas do financiamento do imóvel junto ao Banco do Brasil, conforme havia sido pactuado.
Em audiência, as partes reconheceram a existência do contrato e a quitação do valor de R$ 11.000,00, bem como a inadimplência do financiamento, razão pela qual foi deferida a tutela de urgência para determinar a reintegração de posse do imóvel ao autor.
Antes do cumprimento do mandado, o réu juntou aos autos comprovante de quitação do contrato de financiamento (ID 62021137) e a parte autora informou que tem interesse no prosseguimento do feito e da reintegração de posse. A parte autora ainda impugnou a justiça gratuita deferida ao réu.
É o breve relato. DECIDO.
Uma vez quitado o financiamento (fato superveniente), não há mais plausibilidade do direito do autor no que tange à rescisão do contrato e, consequentemente, não há mais os requisitos do art. 300 do CPC referentes à tutela de urgência outrora deferida.
Ante o exposto, REVOGO A TUTELA DE URGÊNCIA outrora deferida e determino o recolhimento do mandado de reintegração de posse, se acaso expedido. (...)”. (ID. Num. 118227953 - Pág. 2)
Pelo exposto, em sede de cognição sumária, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator